Tribunal: TJMT
Processo: 1018671-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018671-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAUA VITOR PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 102.859.861-04 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA EM CELA DE DELEGACIA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA TRANSFERÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO DURANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, mantido provisoriamente em cela de delegacia desde 20 de abril de 2026, em razão da ausência de vaga em unidade prisional adequada.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de preso preventivo em delegacia configura constrangimento ilegal (ausência de vaga em estabelecimento prisional); (ii) estabelecer se a prisão preventiva pode ser substituída (reiteração delitiva e cometimento de novo delito durante o monitoramento eletrônico).

III. Razões de decidir:

1.

A manutenção provisória do paciente em delegacia não configura, por si só, ilegalidade flagrante quando o Juízo de origem adota providências concretas para viabilizar a transferência ao sistema prisional, mediante expedição de ofício ao órgão competente para disponibilização de vaga.

2.

A prisão preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública quando elementos concretos indicam reiteração delitiva específica, sobretudo diante de anterior prisão em flagrante pelo mesmo delito e da suposta prática de novo crime em intervalo inferior a cinco meses.

3.

O cometimento de novo delito durante o período de liberdade com monitoramento eletrônico evidencia o descumprimento das condições impostas e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

4.

A ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado não torna automaticamente ilegal a prisão preventiva regularmente fundamentada, especialmente quando inexistente inércia estatal e presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar.

5.

As peculiaridades do caso concreto, notadamente a reiteração criminosa e o cometimento de novo delito durante a pendência de processo não definitivamente julgado, inviabilizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A manutenção provisória de preso preventivo em delegacia, por ausência momentânea de vaga em unidade prisional, não torna ilegal a custódia quando a prisão está devidamente fundamentada e o Juízo de origem adota providências para a transferência. 2. A reiteração delitiva específica e o cometimento de novo delito durante monitoramento eletrônico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando os elementos concretos do caso demonstram risco de reiteração criminosa e descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 310, § 5o, I e IV, 312 e 319, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1011687-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/04/2026, publicado no DJE em 23/04/2026. TJMT – N.U 1006752-80.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/04/2026, publicado no DJE em 27/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAUÃ VITOR PEREIRA DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop (MT), que mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes em cela de delegacia, sem transferência para unidade prisional adequada desde 20 de abril de 2026.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da manutenção do preso provisório em cela de delegacia; b) a impossibilidade de se justificar a ilegalidade pela ausência de vagas no sistema prisional e da necessidade de observância da excepcionalidade da prisão preventiva, bem como; c) a violação à dignidade da pessoa humana e à integridade do acusado
.

Pautado nesses argumentos requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para assegurar a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Id. 364340371).

Documentação juntada (Id. 364340372).

Liminar indeferida (Id. 364442864).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 365024350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 365848869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em suas razões, o impetrante sustenta: a) a ilegalidade da manutenção do preso provisório em cela de delegacia; b) a impossibilidade de se justificar a ilegalidade pela ausência de vagas no sistema prisional e da necessidade de observância da excepcionalidade da prisão preventiva, bem como; c) a violação à dignidade da pessoa humana e à integridade do acusado (Id. 364340371)
.

Na decisão que indeferiu o pedido liminar, foi constatada a inexistência de ilegalidade flagrante na manutenção do paciente em Delegacia de Polícia, tendo em vista que o Juízo de origem já adotou providências para viabilizar sua transferência ao sistema prisional, mediante expedição de ofício à SEJUS/MT para disponibilização de vaga (Id. 364442864).

Analisando o mérito do
Habeas Corpus,
não vejo razões que justifiquem a retificação do
decisum
exarado em sede de cognição sumária.

Isso porque, a prisão preventiva do paciente Kauã Vitor Pereira de Almeida foi suficientemente fundamentada na
garantia da ordem pública
, amparada em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida, em conformidade com o art. 312, do Código de Processo Penal.

Vejamos o que consta nas informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau:

Verifica-se dos elementos informativos arrecadados, a
reiteração delitiva específica
, uma vez que o paciente já havia sido preso em flagrante pelo mesmo delito em julho de 2025, revelando inclinação à prática de infrações penais graves.

Ademais,
à época do novo flagrante, encontrava-se em liberdade mediante monitoramento eletrônico, imposto em 19/12/2025
, sendo que a prática de novo crime da mesma natureza em intervalo inferior a cinco meses demonstra o descumprimento das condições impostas e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Soma-se a isso a incidência do art. 310, § 5o, incisos I e IV, do CPP, diante da
reiteração criminosa e do cometimento de novo delito durante a pendência de processo não definitivamente julgado
. Por fim, o fracionamento da droga em porções individualizadas constitui forte indicativo de destinação mercantil, afastando a hipótese de uso pessoal (Id. 365024350).

Em recente julgamento de caso análogo, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A custódia em delegacia por ausência de vaga em unidade prisional feminina não torna, por si só, ilegal a prisão preventiva regularmente fundamentada
(N.U 1011687-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026) (grifos meus).

Dessa maneira, devidamente fundamentada a segregação cautelar do paciente e tomadas as diligências cabíveis para sua transferência ao estabelecimento prisional adequado, não se reveste de ilegalidade a manutenção da prisão preventiva neste momento.

Por fim, entendo que de acordo com a informações prestadas pelo juiz de origem (Id. 365024350), as peculiaridades do caso concreto (reiteração criminosa e do cometimento de novo delito durante a pendência de processo não definitivamente julgado) inviabilizam, também, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Nesse sentido:
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando os elementos concretos do caso evidenciam reiteração delitiva e risco à ordem pública
(N.U 1006752-80.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026) (grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
vindicada, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026